Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-08.2024.8.11.0100
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-08.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEREIRA SCHUALB - CPF: 053.184.371-84 (APELANTE), DANIEL REVETRIA BRAZ - CPF: 042.298.706-98 (ADVOGADO), PAMELA SIMOES RODRIGUES FONSECA - CPF: 430.417.868-77 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUSTIÇA GRATUITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por requerido em ação monitória contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, convertendo o mandado de pagamento em título executivo judicial, condenando-o ao pagamento de R$ 16.775,40, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As principais questões a serem analisadas são: (i) concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) validade da capitalização de juros e dos juros remuneratórios pactuados; (iv) análise da alegação de cobrança de comissão de permanência;

(v) condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Necessário o deferimento da justiça gratuita recursal, uma vez que os documentos apresentados comprovaram a hipossuficiência econômica, conforme o art. 99, § 3º, do CPC e jurisprudência consolidada.

4. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, pois a matéria discutida era eminentemente de direito e documental, dispensando a produção de novas provas, conforme o art. 355, inciso I, do CPC e entendimento pacífico do STJ.

5. Considera-se válida a capitalização de juros mensais, devidamente pactuada no contrato, e a taxa de juros remuneratórios aplicada, uma vez que se encontra abaixo da média de mercado, conforme os Temas 246 e 247 do STJ.

6. Não sendo, a comissão de permanência analisada diretamente no juízo de origem, incabível sua apreciação pelo tribunal em sede recursal, por depender de análise de fatos e provas, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

7. Imperioso o afastamento da condenação por litigância de má-fé, por ausência de comprovação de dolo ou conduta maliciosa por parte do apelante, sendo insuficiente a improcedência da tese defensiva para a sua configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. É válida a capitalização de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada 2. A taxa de juros remuneratórios pactuada acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva, salvo comprovação de desvantagem exagerada. 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para decidir a controvérsia. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou conduta maliciosa por parte do litigante, não sendo presumida."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, 355, 373, 1.013, § 1º, e 80; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Temas 246 e 247 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 246); TJ-MG, AI nº 10000220892921001; TJ-GO, AC nº 53033183220218090174.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO PAULO PEREIRA SCHUALB
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,

que julgou procedente a
Ação Monitória
proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
.

Inconformado, o Apelante pleiteia a concessão do
benefício da gratuidade de justiça em sede recursal
, apresentando documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Alega, ainda, a ocorrência de
cerceamento de defesa
em razão do
julgamento antecipado da lide
, sem a realização de perícia contábil, argumentando que
não há
, nos autos, prova documental suficiente para embasar a condenação.

Sustenta a existência de
abusividade na capitalização de juros
, afirmando que o contrato
não contém cláusula expressa
que autorize tal prática, além de alegar que os encargos aplicados pelo Apelado
são excessivos e incompatíveis com a prática de mercado.

Requer, também, o
afastamento ou a redução da multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que utilizou fundamentos jurídicos e jurisprudenciais para a apresentação de sua defesa, não se enquadrando, o caso, nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC. (ID 252085673)

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento
do recurso. (ID. 252085678).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
ajuizou AÇÃO MONITÓRIA em face de
PEDRO PAULO PEREIRA SCHUALB
, em razão do inadimplemento de quatro empréstimos, os quais, cuja dívida totaliza o montante de
R$ 16.775,40.

Intimado, o Requerido apresentou Embargos à Monitória.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita,
rejeitou
os embargos monitórios e, por conseguinte,
julgou procedente
a ação monitória, convertendo o mandado de pagamento em título executivo judicial no valor de R$ 16.775,40, sobre o qual deverão incidir correção monetária e juros de mora, exclusivamente pela Taxa Selic, a partir da data da citação.

O réu foi, ainda, condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado
, o requerido apresentou o presente recurso visando a reforma da sentença.

Assim, passo à análise da apelação.

1.

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

O apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita, sustentando que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

O CPC, em seu artigo 99, § 3º, presume verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade econômica da parte.

No presente caso, constato que o Apelante apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, quais sejam: carteira de trabalho, demonstrando sua ocupação como vendedor da Loja Havan; extrato de conta bancária; e declaração de hipossuficiência. Tais documentos evidenciam sua impossibilidade de arcar com as custas processuais,
sendo imperativo o deferimento do benefício da justiça gratuita em sede recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. - Concede-se a gratuidade da justiça à pessoa física que declara sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo ao próprio sustento. Hipótese em que os elementos de prova nos autos demonstram o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício.” (TJ-MG - AI: 10000220892921001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)

2.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O apelante alega que a sentença antecipou indevidamente o julgamento, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil. Contudo, o art. 355, inciso I, do CPC, permite o julgamento antecipado da lide quando não há necessidade de novas provas, como no caso em análise, em que o
litígio envolve questões predominantemente jurídicas e documentais.

Ademais, constitui prerrogativa de o magistrado direcionar o processo, a fim de formar o seu livre convencimento, entendendo que a lide se encontra apta a ser julgada e que as provas almejadas pelo apelante são desnecessárias e meramente protelatórias. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide é correto, não caracterizando cerceamento de defesa nem violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ambos salvaguardados pela nossa Carta Magna.

Os contratos de empréstimo e os extratos apresentados pelo apelado são suficientes para embasar a sentença. Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que a perícia seria indispensável para esclarecer os fatos. A jurisprudência confirma que o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando as provas já existentes permitem o deslinde do litígio. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PAGAMENTO DO PISO SALARIAL. ANÁLISE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Afasta-se a ofensa ao art. 1.022, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2
. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente". ( AgInt no AREsp n. 1.885.284/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).
3. Acrescente-se, ainda, que a análise quanto à arguição de cerceamento de defesa, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ, bem anotada pelo decisório agravado. 4. No mais, quanto ao pagamento do piso salarial, cumpre observar que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, exigiria, necessariamente, nova incursão no acervo fático-probatório constante dos autos bem como análise de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme as Súmulas 7/STJ e 280/STF. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2294049 BA 2023/0041350-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) Destaquei

3.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

De início, vale destacar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sobretudo por estar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3º, § 2º, do referido Códex.

Ademais, “
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.775.164/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

Logo, pacífica a aplicação do CDC no caso.

O Apelante questiona a capitalização de juros, no entanto, o teor dos Temas n. 246 e n. 247 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
. (Tema n. 246, STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
(Tema n. 247, STJ).

Nessa linha intelectiva, constata-se que é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, de forma diária, desde que expressamente pactuada, não se exigindo que o contrato traga de forma explícita a indicação do valor numérico da taxa diária.

No caso, o
Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado”,
juntado em ID. 2522085179, em discussão prevê expressamente a capitalização mensal dos juros no tópico “6. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E TRIBUTOS”, dispondo que
“6.3. Fica esclarecido que os encargos remuneratórios serão capitalizados mensalmente”
, motivo pelo qual se afigura legítima a sua cobrança.

4.

DOS JUROS REMUNARATÓRIOS

No que se refere aos juros remuneratórios, é cediço que o STJ, sob a égide dos repetitivos, ao julgar o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, por si só, abusividade, senão vejamos:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”.
(STJ, REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a Súmula n. 382 do STJ, segundo a qual “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, no dia 21.07.2021 e 04.08.2022 (data da realização do empréstimo), a taxa média de mercado dos juros para a operação em comento era de 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) e 5,27% (cinco inteiros e vinte e sete centésimos por cento) ao mês (“Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado”, disponível em https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries).

Na Cédula de Crédito Bancário n. C01630865-0 (id. 236450809), observa-se que foi estipulada a taxa de juros de 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao mês, ou seja, inferior à média praticada no tempo da contratação, não havendo que se falar, desse modo, em abusividade.

De fato, os juros remuneratórios pactuados foram estabelecidos em patamar inferior à taxa média de mercado da época para a modalidade contratada, o que descaracteriza a suposta abusividade, não logrando êxito o apelante em comprovar a existência de desvantagem exagerada que justificasse a revisão contratual, o que é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor para a intervenção judicial em instrumentos dessa natureza.

Desse modo, devidamente caracterizada a mora do apelante.

5.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Segundo o apelante, o d. Magistrado
a quo
não se manifestou quanto a tese de incidência de comissão de permanência. No entanto, não está claro nos autos quanto a sua ocorrência, sendo imprescindível a elaboração de provas para concluir quanto à existência de abusividade.

Como se sabe, embora o tribunal tenha competência revisora, sua atuação em sede de apelação está limitada ao exame de questões efetivamente decididas no juízo de primeiro grau ou que, embora levantadas, não tenham sido apreciadas,
desde que não dependam de análise de fatos e provas
(art. 1.013, § 1º, do CPC).

No caso em tela, a análise da tese da comissão de permanência exige exame das cláusulas contratuais específicas para verificar a existência ou não de cláusula que autorize a cobrança, bem como a eventual abusividade da prática.

Por se tratar de questão que depende de reexame de fatos e provas, não pode ser apreciada diretamente pelo tribunal sem prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de
supressão de instância.

Em que pese parte da alegação do Apelante tratar da necessidade de produção de provas para a constatação da incidência da comissão de permanência, entendo que tal alegação deve ser refutada, uma vez que o processo já se encontrava em condições de julgamento, razão pela qual houve o julgamento antecipado da lide.

Assim, caberia ao Apelante ter oposto embargos de declaração contra a sentença, visando sanar eventual omissão e possibilitar que o d. Magistrado
a quo
se manifestasse expressamente acerca da ocorrência da referida comissão.

Por essa razão,
não conheço do pedido
, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

6.

DO AFASTAMENTO DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ

Nos termos do art. 80 do CPC, para que se configure litigância de má-fé, é necessária a prática de condutas específicas, como deduzir pretensão ou defesa contrária a texto expresso de lei (inciso I), alterar a verdade dos fatos (inciso II) ou proceder de modo temerário (inciso V).

Contudo, a condenação por litigância de má-fé não pode ser presumida e exige prova inequívoca de dolo processual, ou seja, uma conduta
intencionalmente maliciosa
,
desleal ou voltada a prejudicar
a parte adversa ou a regular tramitação do processo.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DEVIDA. MULTA. READEQUAÇÃO. 1. Devida a condenação da autora em
litigância de má-fé por violar o dever de expor os fatos conforme a verdade, tendo alterado a realidade, em conduta desleal, com potencial de induzir o juízo a erro, além de acarretar prejuízos ao réu
. 2. Impõe-se readequar e reduzir a fixação da multa por litigância de má-fé, a fim de melhor ser equacionada, de forma razoável e proporcional, às peculiaridades da causa, à situação econômica da parte e ao grau de reprovabilidade da conduta. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF 07192373220228070003 1758860, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/09/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/09/2023) Destaquei

No caso em análise, o apelante, ao apresentar embargos monitórios, sustentou a ausência de mora, fundamentada em tese de cobrança de encargos abusivos; e a incidência de juros moratórios e correção monetária apenas em momento posterior, com base em interpretação do Código Civil.

Essas teses foram
rejeitadas na sentença
, que considerou a
defesa contrária a texto expresso de lei
. Todavia, verifica-se que o apelante embasou suas alegações em
artigos de lei e em jurisprudência que respaldam seu entendimento
.

Ainda que a tese defensiva tenha sido considerada improcedente, isso
não configura
, por si só,
litigância de má-fé
.
Não há nos autos qualquer indício
de que o apelante
tenha agido com dolo, intenção maliciosa ou deslealdade
. Pelo contrário, o
exercício do direito de defesa é assegurado pelo art. 702 do CPC
, que permite a apresentação de embargos monitórios como instrumento de contestação.

Assim, o simples fato de o juízo
considerar a tese inconsistente não justifica a imposição de penalidade por litigância de má-fé
, como reiteradamente reconhecem os tribunais:

“(...) 3
. A caracterização de litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, pressupõe a comprovação do dolo da parte, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, o que não ficou cabalmente demonstrado no caso. 4. Uma vez que houve prévio requerimento pela parte autora postulando ao requerido a apresentação dos contratos, no âmbito administrativo, mas não obteve a cópia dos documentos, o ingresso com a ação judicial não configura litigância de má-fé, ainda que julgados improcedentes os pedidos iniciais, devendo ser afastada a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Provido o recurso, ainda que parcialmente, não há falar em majoração dos honorários advocatícios, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC, pois essa regra incide apenas nos casos de inadmissão ou rejeição do recurso. Precedentes do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-GO - AC: 53033183220218090174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Senador Canedo - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, entendo necessário afastar a condenação por litigância de má-fé
, considerando que não há comprovação de dolo, conduta desleal ou maliciosa por parte do apelante.

7.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso interposto e, no remanescente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
PEDRO PAULO PEREIRA SCHUALB
, para
conceder
o
benefício da gratuidade recursal
e
afastar a condenação por litigância de má-fé
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025